Tribunal: STF
Processo: AI 603998
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Inconstitucionalidade do Decreto-Lei no 1.893, de 1981. 3. Massa
   falida. Multa moratória. Exclusão. 4. Acórdão recorrido em
   conformidade com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5.
   Agravo regimental a que se nega provimento.